Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704290-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: BRUNA LORENA COSTA CHAVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra a decisão de ID 221600685 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BRUNA LORENA COSTA CHAVES, deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que é mera administradora de plano de saúde, não se responsabilizando pela autorização de medicamentos e tratamentos; que a responsabilidade é exclusiva das operadoras; que a operadora anterior (CEAM) deixou de cumprir suas obrigações referentes à cobertura assistencial, circunstância que ensejou a alteração da operadora; que se trata de medicamento destinado a tratamento de doença pré-existente; que há necessidade de cumprimento de prazo de carência de 24 meses. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 68415437). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações da agravante-ré de (...) ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024). Em relação aos demais capítulos do recurso, existe um cenário em que determinada parte apresenta documentos e deduz um pedido, no primeiro grau de jurisdição, que é valorado. Irresignada, a parte submete ao segundo grau de jurisdição a revisão desta análise. Há, contudo, outro quadro, no qual a parte contrária, de modo originário (ou seja, sem submissão prévia ao primeiro grau de jurisdição), apresenta novos argumentos e documentos, pretendendo a reforma da decisão. O presente recurso apresenta a segunda hipótese. Ao narrar a relação jurídica estabelecida com a operadora de plano de saúde e a inexistência de cobertura, a parte apresenta novos elementos diretamente no segundo grau de jurisdição, havendo clara supressão de instância, que viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo” (Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023). Esse reconhecimento não resulta na impossibilidade de revisão da decisão agravada, a partir de recurso interposto pelo agravante, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Por outro lado, a discussão sobre a existência de doença prévia à contratação, omitida em declaração assinada, é questão que demanda a adequada instrução probatória. A própria parte agravante declara que “o diagnóstico definitivo da doença ocorreu dez dias após a adesão ao plano de saúde”. Assim, “a ausência de evidência de má-fé ou fraude praticada pelo segurado referente à doença preexistente afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito vindicado pela seguradora de negar a cobertura securitária, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória” (Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024). Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora